Tribunal: STF
Processo: RHC 252380
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 957.747/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. ENVOLVIMENTO DE VÁRIOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, no qual se buscava a revogação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal) e associação criminosa. Segundo a denúncia, o paciente, em conjunto com outros agentes, participou de dois furtos a caixas eletrônicos, subtraindo R$ 69.259,00 e R$ 34.966,00, utilizando métodos sofisticados de execução, como rompimento de alvenaria e arrombamento de cofres.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão consistem em saber se habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso ou revisão criminal e se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    3. Outra questão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, considerando as condições pessoais do paciente e a gravidade concreta do delito.



    4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, especialmente devido ao modus operandi sofisticado, que incluiu rompimento de alvenaria e arrombamento de cofres, e à expressiva quantia subtraída em dois furtos distintos, totalizando R$ 104.225,00. Esses elementos evidenciam planejamento, organização e elevado grau de periculosidade do agente.



    5. A fundamentação para a custódia cautelar atende ao disposto no art. 312 do CPP, demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração criminosa, dada a complexidade e o grau de organização dos delitos.



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e proposta de emprego lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes outros elementos concretos que justificam a medida extrema, conforme entendimento pacífico desta Corte.



    7. Não ficou demonstrada a suficiência de medidas cautelares alternativas, pois a gravidade do crime e o risco de reiteração não seriam neutralizados por providências mais brandas, conforme exigem os arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.



    8. A análise de elementos relacionados à proporcionalidade da medida em relação à pena aplicável depende de exame probatório aprofundado, inviável na via do habeas corpus.



    9. A decisão monocrática agravada está alinhada à jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Agravo regimental desprovido (doc. 33).



    Neste recurso ordinário, a defesa ressalta que:



    [...] a mera referência vernacular a qualquer dos requisitos acima referidos ou, ainda, a simples alusão à gravidade do delito, não possuem o condão de corresponder à teleologia do artigo 312 do CPP, cabendo ao magistrado, caso entenda ser impossível a concessão da liberdade ao indiciado, com base no quadro fático presente nos autos, fundamentar de forma pormenorizada o respectivo decreto da prisão cautelar.



    Cumpre trazer a baila, que o Douto Magistrado e Nobre Relator citaram de forma desconexa dois furtos ocorridos na cidade de Três Lagos, um em 21/02/2024 e outro em 08/04/2024, mas sem comprovar de fato a participação do paciente, utilizou-se apenas com base no “modus Operandi”, o qual não precisa ser nenhum especialista para entender que todo furto com rompimento de obstáculo vai sempre necessitar de um “rompimento de obstáculo”, logo, todos os furtos que envolvam rompimento de obstáculo e rompimento de cofre terão 100% de semelhança, seja em Três Lagos/MS ou em Nova York/EUA.



    Isto posto, cumpre ressaltar que, “in casu”, não se pode acolher os fatos embasados para alegar ser a manutenção da custódia necessária, seja pela Garantia da Ordem Pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    A não ser que tais critérios estejam demonstrados pormenorizadamente quando da decretação da prisão preventiva, não se sustentaria a assunção de sua existência pela simples alusão ao fato típico que está sendo imputado ao paciente.



    O suposto delito em comento não foi praticado com uso de violência física ou grave ameaça. Ademais, é impossível de serem feitas assertivas Lombrosianas sobre a periculosidade do paciente e sobre sua medida de responsabilidade no fomento de outras ocorrências.



    No tocante à necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, cabe salientar que o paciente é PRIMÁRIO, possui residência fixa e ocupação lícita (comprovante anexo), portanto, não se pode afirmar que aquele se furtará à eventual aplicação da lei penal (doc. 40, pp. 7-8).



    Em seguida, alega:



    Por último, porém não menos importante, vem o paciente, através do seu procurador, informar que deseja responder o fato que lhe foi imputado, mas não em cárcere privado, uma vez que a reprimenda nesta altura do processo, se mostra desproporcional em face da pena que poderá ser aplicada, ora vejamos:



    [...]



    Levando-se em conta que o paciente é PRIMÁRIO, a reprimenda deverá ficar no mínimo legal e ainda que aumentada no seus 2/3 ainda ficará dentro do patamar para início da pena em REGIME ABERTO.



    Ora, a pena a ser imposta não ultrapassará 04 anos e ainda que ultrapasse, o que não se espera por medida de justiça, não passará de oito anos, por ser primário, sua pena deverá ser de início obrigatório no regime aberto ou no máximo semiaberto.



    Excelências, o processo deve ser analisado de uma forma simples e eficaz, evitando assim uma desnecessária reclusão ao sistema carcerário que já se encontra abarrotado e com alto custo ao erário Estatal, logo, numa rápida análise processual, não há que se falar em reprimenda nesta fase processual maior que a ser imposta por força de condenação final.



    Resta claro a desproporcionalidade pretendida durante a Instrução Processual em face de uma futura condenação (doc. 40, pp. 8-9).



    Ao final, requer:



    [...] não se encontrando presentes os requisitos necessários à manutenção da custódia pugnam-se pela Revogação da Prisão Preventiva, conforme art. 316 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do paciente RAFAEL CORDEIRO TORRES o contramandado de prisão a ser publicado no BNMP.



    Subsidiariamente, caso ainda pairem dúvidas quanto Assegurar a Aplicação da Lei Penal e Garantir a Ordem Pública, requer, sejam aplicadas qualquer das Medidas Cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a “ultima ratio” da Lei 12.403/2011.



    A Prisão Processual é medida extrema, devendo ser aplicada em casos específicos, em geral que envolvam a vida não em fatos oriundos de furto que não envolve violência, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna, a Revogação de Prisão Preventiva é medida que se impõem (doc. 40, p. 15).



    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 55).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls.71-74):



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RAFAEL CORDEIRO TORRES contra acórdão assim ementado:



    HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESSUPOSTOS LEGAIS CONFIGURADOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS - INVIABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.



    I - Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva quando a decisão de primeiro grau destaca a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (dois furtos em caixas eletrônicos), com subtração de alta quantia de dinheiro (R$ 69.259,00 e R$ 34.966,00), hipótese em que as circunstâncias aferidas, o modus operandi adotado, o envolvimento de várias pessoas na empreitada, evidenciam tratar-se de atividade organizada e com planejamento prévio, realçando os fortes indicativos de periculosidade do paciente.



    II - Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.



    III - A inexistência de violência ou grave ameaça, quando presentes os requisitos da custódia provisória, não implicam na concessão da liberdade provisória.



    IV - O princípio da homogeneidade das medidas cautelares leva em consideração a hipotética condenação do indiciado com a gravidade da segregação cautelar aplicada, não devendo estas estarem em dissonância. Na hipótese, verifica-se a prática, em tese, do delito de furto qualificado, sendo que a via eleita do habeas corpus é inadequada para discutir matéria de prova ou condições pessoais do investigado para fins de estabelecimento de regime prisional, não cabendo aqui "estimar" a possibilidade de condenação em regime mais brando ou mesmo a substituição da pena corporal por restritivas de direito.



    V - Ordem denegada.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.



    A defesa alega, em síntese, a desnecessidade da prisão preventiva, afirmando que o paciente é primário, possui residência fixa, proposta de emprego lícito e não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.



    Argumenta que a decisão recorrida carece de fundamentação concreta, baseando-se em suposições genéricas.



    Defende a suficiência das medidas cautelares diversas, destacando que o crime de furto qualificado imputado não envolveu violência ou grave ameaça.



    Ao final, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento.



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 18/25), observa-se que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul fundamentou a manutenção da prisão preventiva na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, especialmente em razão do valor elevado da res furtiva, que totaliza R$ 104.225,00, subtraídos em dois furtos distintos. No primeiro, R$ 69.259,00 foram retirados do caixa eletrônico da empresa Orion Integração de Negócios e Tecnologia Ltda., localizada nas Casas Bahia; no segundo, R$ 34.966,00 foram furtados do correspondente bancário "Aqui Mais BB". Ademais, o TJ ressaltou o sofisticado modus operandi empregado nas ações delituosas, que incluía o rompimento de alvenaria e arrombamento de cofres com serra, demonstrando planejamento e organização.



    Desse modo, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na proteção da ordem pública, revelada pela gravidade concreta do delito, não havendo falar em ilegalidade manifesta que justifique sua revogação, tampouco tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte quanto ao não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso cabível ou revisão criminal . Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 34 — grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF entende que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática criminosa, e o fundado receio de reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação de prisão cautelar como garantia da ordem pública.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados proferido em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI DO ACUSADO A REVELAR SUA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso, para garantia da ordem pública.



    II – Não é adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    III – Agravo regimental improvido (HC 238.846 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024).



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.685 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO OPEN DOORS. FURTOS BANCÁRIOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. POSTO DE LÍDER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 171.692 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS E QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 177.675 AgR3/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).



    Ademais, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao recorrente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse sentido: HC 237.368 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/10/2022; e HC 195.527 AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/10/2021.



    Por fim, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis ao acusado não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator